Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-48.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002474-48.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ROGERIO KREINER DE FREITAS - CPF: 703.537.811-18 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA LEVE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento na ausência de redução da capacidade laborativa. O autor sofreu acidente de trânsito em trajeto de trabalho em novembro de 2019, resultando em fratura da clavícula direita (CID S42.0), e recebeu auxílio-doença até março de 2020. Com a cessação do benefício, pleiteou judicialmente a concessão de auxílio-acidente, alegando limitação funcional do ombro direito decorrente de sequela permanente. Laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas permanentes decorrentes de acidente de trânsito, que resultaram em discreta limitação funcional do ombro direito, configuram redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que reduza, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.

4.

A perícia médica judicial conclui que o autor apresenta sequela leve da fratura, com limitação de 10% dos movimentos do ombro direito, sem repercussão funcional significativa sobre sua atividade profissional de auxiliar de serviços gerais.

5.

A presença de sequela anatômica ou limitação funcional discreta não implica, por si só, a existência de redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, conforme interpretação do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

6.

O laudo pericial é tecnicamente fundamentado, elaborado por especialista em medicina do trabalho, e conclui pela inexistência de incapacidade ou exigência de esforço adicional para o desempenho das atividades habituais.

7.

O princípio do in dubio pro misero não se aplica quando a prova pericial é clara e conclusiva quanto à inexistência de redução da capacidade laboral.

8.

A jurisprudência majoritária do TJMT e do STJ orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente é indevido quando não demonstrada a repercussão funcional das sequelas no desempenho da atividade laboral habitual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que reduza, ainda que minimamente, a capacidade laborativa do segurado.

2.

A existência de sequela leve, sem repercussão funcional significativa ou exigência de esforço adicional no desempenho da atividade profissional habitual, não autoriza a concessão do benefício.

3.

O laudo pericial judicial, quando elaborado com metodologia adequada e de forma fundamentada, constitui meio de prova suficiente para afastar a redução da capacidade laborativa exigida para fins previdenciários.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, arts. 59 e 86; CPC, arts. 371, 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Desemb. Convocado do TJ/SP), 3a Seção, j. 25.08.2010 (Tema 416); TJMT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, Rel. Des. Jonas Gattas Dias, j. 15.07.2025; TJMT, AC 1004771-51.2021.8.11.0045, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, apresentado por Rogério Kreiner de Freitas, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente subsidiariamente, ao restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária.

A sentença fundamentou-se na ausência de redução da capacidade laborativa, conforme atestado no laudo pericial judicial, o qual concluiu que, embora o autor apresente sequela de fratura na clavícula direita, não há comprometimento funcional capaz de reduzir sua aptidão para o trabalho que exercia à época do acidente.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a limitação funcional é suficiente para a caracterização da redução da capacidade laborativa, bastando, para tanto, sequelas permanentes que impliquem maior esforço ou diminuição do rendimento, ainda que mínimas, conforme entendimento já consolidado no Tema 416 do STJ. Ressalta que o laudo reconhece a existência de discreta limitação funcional do ombro direito, articulando que essa limitação impacta diretamente sua rotina de trabalho.

Ausentes as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 298904870, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Rogério Kreiner de Freitas insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, por ele apresentada, julgou improcedente o pedido da inicial.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a concessão do benefício previdenciário, ao argumento de que 08 de novembro de 2019, então com 23 anos de idade, sofreu acidente de trânsito durante trajeto de trabalho.

O autor conduzia motocicleta na via pública quando foi "fechado" por outro veículo, sendo arremessado e sofrendo queda que ocasionou fratura da clavícula direita, classificada sob o código CID S42.0.

Em decorrência do sinistro, foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde recebeu tratamento clínico conservador para a lesão.

Após o acidente, o Apelante passou a receber auxílio-doença previdenciário sob o número 630.318.435-2, benefício que perdurou até 31 de março de 2020.

Com a cessação do auxílio por incapacidade temporária, o Requerente não foi contemplado com auxílio-acidente, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda em 02 de agosto de 2024.

O histórico laboral do autor revela exercício de funções diversas, incluindo vigilante, ajudante geral, operador de trator, frentista e serviços gerais, tendo trabalhado como auxiliar de serviços gerais no período de 02 de janeiro de 2019 a 15 de maio de 2020.

Na petição inicial, o Apelante sustentou fazer jus ao auxílio-acidente, em razão das sequelas consolidadas da fratura da clavícula direita, alegando que as limitações funcionais resultantes do acidente implicam redução de sua capacidade laborativa para as atividades braçais que habitualmente exercia.

Requereu, dessarte, a concessão do benefício com marco inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, bem como o pagamento das parcelas em atraso com juros e correção monetária.

A perícia médica foi realizada em 21 de agosto de 2024 pela Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, médica do trabalho com especialização em perícia médica.

O laudo pericial, identificado sob o id. 292430862, concluiu pela existência de sequela de fratura da clavícula direita, com discreta limitação funcional na elevação e rotação externa do ombro direito e assimetria entre os ombros.

Entretanto, a
expert
foi categórica ao afirmar a ausência de incapacidade laborativa decorrente da sequela, consignando que esta não resulta em redução da capacidade ou exige maior esforço para o desempenho das atividades profissionais.

O Juízo singular, ao decidir a ação, com base no laudo pericial, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Já em relação à existência de sequela que cause a redução da capacidade laborativa para o labor exercido à época, conforme vemos em análise à perícia médica, constatou-se que, apesar da existência de sequela de fratura da clavícula direita, não houve redução de sua capacidade laborativa ao desempenho da mesma atividade que exercia à época do acidente.

Para tanto, observa-se a conclusão do laudo pericial:

“Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que o autor apresenta sequela de fratura da clavícula direita.

Pelo exame físico, há discreta limitação funcional na elevação e rotação externa do ombro direito, com assimetria nos ombros, sendo que o ombro direito mais caído em relação do ombro esquerdo.

Não apresentou laudos médicos/atestados médicos/exame complementar de agosto de 2020 a agosto de 2024. Não há incapacidade laborativa decorrente da sequela mencionada na petição inicial. A sequela não resulta em redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (auxiliar de serviços gerais) na época. O autor não se enquadra no DECRETO 3048/99 anexo III (QUADRO No 6/ d- redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações do ombro ou do cotovelo)”

Portanto, ausente a redução da capacidade laborativa após consolidação das lesões ao trabalho exercido à época do acidente, impossível a concessão do benefício pleiteado, conforme nos demonstra o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. APURAÇÃO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. - Segundo o art. 86 da Lei 8.213/91, o auxílio acidente é devido ao segurado que, após lesões consolidadas em virtude de acidente de qualquer natureza, verifique redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia - Apurada, em perícia médica realizada no processo, que a patologia em foco não se afigura como sequela limitante da capacidade do autor para sua atividade laborativa típica, conclui-se, portanto, que o demandante não faz jus à concessão auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.”
(TJ-MG - AC: 10000220788772001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/07/2022)

Dessa forma, considerando que não foram preenchidos os requisitos legais, de rigor a improcedência dos pedidos iniciais.

Decido.

Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos feitos pelo Requerente, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, dada a gratuidade. (id. 292430866)

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, especificamente quanto à existência de redução da capacidade laborativa decorrente das sequelas consolidadas da fratura da clavícula direita sofrida pelo Apelante.

Sabe-se que o auxílio-doença, conforme previsto no artigo 59 da Lei n. 8.213/91, pressupõe a existência de incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitualmente exercida pelo segurado.

Enquanto que o auxílio-acidente, disciplinado no artigo 86 da mesma norma, exige a demonstração de sequela decorrente de acidente ou doença ocupacional que importe em redução da capacidade para o trabalho anteriormente desempenhado, ainda que mínima. Em ambos os casos, trata-se de requisitos objetivos que demandam comprovação inequívoca.

Assim, a concessão do benefício demanda o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos: qualidade de segurado à época do evento, ocorrência de acidente de qualquer natureza, consolidação das lesões, existência de sequelas permanentes e, fundamentalmente, redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

Dessarte, a ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a concessão do benefício, independentemente da gravidade do acidente ou das lesões inicialmente produzidas.

No caso em análise, restam incontroversos os três primeiros requisitos, eis que o Apelante possuía qualidade de segurado quando do acidente ocorrido em novembro de 2019, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, em especial o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais.

O acidente de trânsito durante trajeto de trabalho está devidamente comprovado, assim como a consolidação das lesões após o tratamento conservador dispensado à fratura da clavícula direita.

A questão controvertida reside na demonstração do quarto requisito, qual seja, a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Para sua aferição, mostra-se imprescindível a análise técnica especializada, razão pela qual foi determinada a realização de perícia médica judicial.

O laudo pericial elaborado pela Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro apresenta conclusões tecnicamente fundamentadas e metodologicamente consistentes.

A perita procedeu ao exame físico detalhado do Apelante, analisou os documentos médicos juntados aos autos e aplicou os critérios técnicos adequados para avaliação da capacidade laborativa.

Verifica-se que o exame revelou a presença de sequela consolidada de fratura da clavícula direita, com discreta limitação funcional na elevação e rotação externa do ombro direito, além de assimetria entre os ombros.

Especificamente nos itens 4.5 e 4.8 do laudo pericial (id. 292430862), a
expert
quantificou a limitação funcional como sendo "
em grau leve, em média 10% dos movimentos do ombro
".

Nos itens 4.16 e 4.17, concluiu de forma categórica pela ausência de incapacidade laborativa e invalidez, consignando que "
não há incapacidade laborativa decorrente da sequela mencionada na petição inicial
" e que "
a sequela não resulta em redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia
".

Contrariamente ao alegado pelo Apelante, não se verifica contradição no laudo pericial, eis que a identificação de sequela com limitação funcional discreta não implica automaticamente em reconhecimento de redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

Veja-se que a avaliação médica diferencia, com propriedade técnica, entre a existência de alterações anatômicas residuais e o comprometimento funcional efetivo que interfira no desempenho das atividades profissionais.

Nesse sentido, a limitação de 10% dos movimentos do ombro, classificada como leve pela perita, constitui sequela de magnitude insuficiente para caracterizar redução da capacidade laborativa.

O exercício das funções habitualmente desempenhadas pelo Apelante, notadamente serviços gerais e operação de máquinas, não se mostra comprometido por limitação funcional de tal grau.

Assim, a conclusão pericial encontra respaldo na análise objetiva das demandas biomecânicas inerentes às atividades profissionais exercidas pelo requerente.

Outrossim, a alegada aplicabilidade do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça não socorre o Apelante.

Embora o enunciado reconheça que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, essa orientação jurisprudencial não elimina a necessidade de demonstração da redução da capacidade laborativa.

O próprio tema ressalva que deve existir lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade (ainda que mínima) para o trabalho regularmente exercido.

A jurisprudência da Corte Superior, embora reconheça a dispensabilidade de incapacidade grave, condiciona a concessão do benefício à demonstração inequívoca de que as sequelas do acidente efetivamente reduzem a capacidade laborativa do segurado.

No caso concreto, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos fáticos necessários à aplicação do entendimento jurisprudencial invocado.

Com efeito, o laudo pericial judicial constitui meio de prova tecnicamente qualificado para avaliação da capacidade laborativa em demandas previdenciárias, de modo que quando elaborado por perito imparcial, com metodologia adequada e conclusões fundamentadas, dispensa a produção de provas complementares, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

No presente caso, a perita nomeada pelo juízo possui especialização específica em Medicina Legal e Perícia Médica, conferindo especial credibilidade técnica às suas conclusões.

A metodologia empregada contemplou anamnese detalhada, exame físico completo e análise da documentação médica constante dos autos, inclusive laudos periciais anteriores do próprio INSS.

Dessa feita, as conclusões apresentadas são tecnicamente consistentes e fundamentadas em critérios objetivos de avaliação da capacidade laborativa.

Nesse contexto, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis nos autos, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

O artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa orientação, o artigo 479 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

Embora o magistrado não esteja subordinado ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de capacidade ou incapacidade da parte litigante, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a prova pericial foi inequívoca ao demonstrar a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício previdenciário requerido, especificamente quanto à redução da capacidade laborativa.

Nessa linha, embora o direito previdenciário seja regido pelo princípio da proteção ao hipossuficiente, tal orientação não autoriza a concessão de benefícios na ausência dos requisitos legais objetivamente exigidos.

O princípio
in dubio pro misero
aplica-se apenas em situações de efetiva dúvida quanto à interpretação de normas ou valoração de provas, não constituindo fundamento para flexibilização dos requisitos previstos em lei.

No caso dos autos, não há dúvida quanto à ausência de redução da capacidade laborativa, conforme conclusão técnica inequívoca do laudo pericial.

Desse modo, a aplicação do aludido princípio implicaria em concessão de benefício contrariamente à prova dos autos, extrapolando os limites da proteção previdenciária.

No caso concreto, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos legais para concessão do benefício.

À propósito, assim tem se posicionado esse Sodalício, como cito:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DOS MOVIMENTOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada na ausência de redução da capacidade laborativa comprovada por laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a constatação pericial de redução mínima dos movimentos de flexão plantar, inversão e eversão do tornozelo direito, sem comprometimento da capacidade laborativa, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial atestou a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, porém concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito essencial para concessão do auxílio-acidente.

4. A mera constatação de alterações anatômicas ou funcionais não configura, por si só, redução da capacidade laborativa, sendo necessária a demonstração de comprometimento efetivo da aptidão para o trabalho.

5. A apelante não apresentou documentação técnica apta a contrariar as conclusões do laudo pericial judicial, limitando-se à interpretação jurídica das constatações médicas.

6. O Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, não se aplicando aos casos em que inexiste qualquer comprometimento da aptidão ao trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, art. 479; Decreto n. 3.048/99, anexo III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1012293-64.2021 .8.11.0002, Rel. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024; TJMT, AC n. 10007412620238110037, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024.

(N.U 1012863-42.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se as sequelas sofridas por acidente de trabalho acarretam a redução da capacidade para o exercício da atividade profissional habitual, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial concluiu que o autor não apresenta incapacidade laborativa ou deficiência funcional em razão da lesão sofrida, inexistindo qualquer redução da capacidade para o trabalho.

4. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação da consolidação das lesões com redução da capacidade laboral, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.109.591/SC (Tema no 416).

5. No caso concreto, não há comprovação de perda ou redução da capacidade para o trabalho habitual, motivo pelo qual não há direito à concessão do benefício.

6. Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme fixado no julgamento do REsp 1.865.553/PR (Tema no 1059).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a comprovação de sequela que implique redução da capacidade laborativa. A inexistência de impacto funcional ou restrição ao exercício da atividade profissional habitual impede o deferimento do benefício."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJMT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJMT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024STJ; REsp 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), 3a Seção, j. 25.8.2010; STJ, REsp 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

(N.U 1004771-51.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025).

Diante do exposto, verifica-se que, embora tenham restado comprovados o acidente de trabalho, o nexo causal e a existência de sequelas, não foi demonstrada a redução da capacidade laborativa exigida pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025